Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-05.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012374-05.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CLARICE GOMES DA SILVA - CPF: 803.351.441-87 (EMBARGADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE APELANTE.
VÍCIO VERIFICADO.
CORREÇÃO
DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pelo banco requerente
contra acórdão que, ao negar provimento à apelação
manejada pela parte requerida
, manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco. A parte embargante aponta erro material no acórdão, consistente na atribuição equivocada da interposição do recurso de apelação ao banco, quando, na realidade, o recurso foi interposto pela parte contrária. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto à identificação da parte apelante, e se é cabível sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a utilização dos embargos de declaração para correção de erro material, sem reexame do mérito da causa.

O acórdão embargado incorreu em equívoco ao afirmar que o recurso de apelação foi interposto pelo banco, quando, na realidade, a apelação foi apresentada por Clarice Gomes da Silva.

A correção do erro material é medida que se impõe para assegurar a coerência e a fidelidade da decisão aos fatos processuais, sem configurar modificação do conteúdo do julgado.

A ausência de contrarrazões não impede o conhecimento do recurso, especialmente quando se trata de correção de erro material evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material relacionado à identificação das partes, independentemente de rediscussão do mérito.

A menção equivocada à parte apelante no acórdão caracteriza erro material passível de correção, desde que não altere o conteúdo decisório.

A correção de erro material preserva a integridade e coerência do julgado, promovendo a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III; art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1012374-05.2024.8.11.0003
.

EMBARGANTE
:
BANCO
DAYCOVAL
S/A
.

EMBARGAD
A
:
CLARICE GOMES DA SILVA
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto p
elo

Banco
Daycoval

S/A
,
contra o acórdão (id
276198882
) que
negou
provimento ao recurso de apelação
interposto pela
embargada
Clarice Gomes da Silva,

mantendo integralmente a sentença.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado
contém
erro material
, pedindo por sua reforma substancial.

Aduz que o
erro material
consiste
na parte do acórdão que faz referência à parte que manejou o recurso de apelação, mencionando equivocadamente que o recurso foi interposto pelo "banco", quando na verdade o apelante foi
Clarice Gomes da Silva
, sendo necessária a correção d
o
equívoco.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de
id
282731879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se
de Embargos de Declaração interpostos pelo
Banco
Daycoval
S/A
, com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por
esta Egrégia
4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos
da apelação interposto
pela embargada
Clarice Gomes da Silva,

para manter
integralmente a sentença.

O recurso visa a correção de erro material contido no aresto embargado, que atribuiu equivocadamente ao embargante a interposição do recurso de apelação anterior, quando, na verdade, o recurso foi interposto por Clarice Gomes da Silva, parte contrária.

O acórdão hostilizado, de minha relatoria, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Clarice Gomes da Silva, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco embargante, consolidando em seu patrimônio a propriedade e posse plena do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões (ID 279014855), alega o embargante que houve erro material na parte do acórdão que faz referência à parte que manejou o recurso de apelação, mencionando equivocadamente que o recurso foi interposto pelo "banco", quando na verdade o apelante foi Clarice Gomes da Silva, sendo necessária a correção deste equívoco.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de ID 282731879.

Pois bem.

Os embargos de declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tendo como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial, sem, contudo, reexaminar o mérito da causa.

No caso em análise, o embargante, ora banco apelado, aponta a existência de erro material no acórdão proferido por este Colegiado, referente à atribuição equivocada da interposição do recurso de apelação.

O pleito merece prosperar.

Com efeito, analisando detidamente o aresto embargado, verifica-se que houve efetivamente um lapso na redação da parte dispositiva
, especificamente quando trata da majoração dos honorários de sucumbência (
nos moldes do art. 85 § 11 do CPC
)
, ao mencionar que se tratava de "recurso manejado pelo banco", quando, na realidade, o recurso de apelação foi interposto por
Clarice Gomes da Silva
, parte contrária ao embargante.

Neste contexto, impõe-se a correção do equívoco apontado, a fim de adequar o julgado à realidade processual, preservando a sua higidez jurídica.

É certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, servindo apenas para corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Porém, no caso em análise, não se vislumbra qualquer intenção de rediscutir o mérito da causa, mas tão somente a correção de um equívoco material ocorrido na redação do acórdão, o que se mostra plenamente cabível e necessário para a adequação do julgado aos fatos processuais.

Com efeito, a prolixidade e o detalhamento técnico que caracterizam os votos judiciais não afastam a possibilidade de ocorrência de lapsos materiais, os quais, uma vez identificados, devem ser prontamente corrigidos, a fim de preservar a integridade e a coerência da decisão.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a correção de erros materiais, longe de configurar afronta à estabilidade das decisões judiciais, visa justamente a preservação da segurança jurídica e da correção técnica dos julgados, garantindo que a decisão reflita fielmente os fatos e as circunstâncias processuais.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer óbice à procedência dos presentes embargos de declaração, uma vez que o erro material apontado pelo embargante está devidamente caracterizado e sua correção é medida que se impõe para a higidez do acórdão proferido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,

para corrigir o erro material apontado, fazendo constar no
dispositivo do
acórdão embargado

que o recurso de apelação foi interposto por Clarice Gomes da Silva, e não pelo banco embargante
, passando a constar o seguinte:

“
Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado
pela requerida
Clarice Gomes da Silva
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC, com as ressalvas dispostas no art. 98 § 3º do mesmo Codex
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025